Tribunal: STM
Processo: 7000240-08.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. RÉU CONFESSO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E DA SUBSIDIARIEDADE DA LEI PENAL. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. DESPROVIMENTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRIDA. MANUTENÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
1. A MATERIALIDADE DO DELITO PREVISTA NO ART. 290, CAPUT, DO CPM ENCONTRA-SE DEVIDAMENTE COMPROVADA POR MEIO DOS LAUDOS PERICIAIS ATESTANDO TRATAR-SE DE CANNABIS SATIVA LINNEU, COM RESULTADO POSITIVO PARA A PRESENÇA DO PRINCÍPIO ATIVO TETRAIDROCANABINOL (THC).
2. QUANTO À AUTORIA, TAMBÉM NÃO HÁ DÚVIDAS, POIS TRATA-SE DE RÉU CONFESSO QUE, TANTO NO DIA DO FLAGRANTE COMO EM JUÍZO, ADMITIU QUE TRAZIA CONSIGO SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE DENTRO DE ÁREA SUJEITA À ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
3. A CONDUTA ILÍCITA PERPETRADA PELO APELANTE NÃO É IRRELEVANTE SOB A PERSPECTIVA DE POLÍTICA CRIMINAL, VEZ QUE A LEGISLAÇÃO ESTABELECE TRATAMENTO MAIS GRAVOSO, INCLUSIVE EM RELAÇÃO AO PORTE E AO USO DE DROGAS, QUANDO TAIS CONDUTAS OCORRAM EM LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR, REPELINDO A PRETENDIDA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
4. O FATO PELO QUAL O RÉU FOI CONDENADO ENCONTRA PERFEITA ADEQUAÇÃO TÍPICA NO ART. 290, CAPUT, DO CPM, NÃO SE JUSTIFICANDO, NA HIPÓTESE PRESENTE, A APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.343/2006, EM DETRIMENTO DO CPM, SOB PENA DE DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE E MENOSCABO AOS INTERESSES E BENS JURÍDICOS TUTELADOS PELA LEI PENAL CASTRENSE.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. DECISÃO POR MAIORIA.

Inteiro teor:
09/12/2022 15:46
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721668443708981603889063588123&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 07/11/2022 A
10/11/2022
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000240-08.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: PAULO RICARDO PEREIRA ALVES
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E, POR
MAIORIA, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, PARA MANTER NA
ÍNTEGRA A SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRIDA, PELOS SEUS
PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. OS MINISTROS JOSÉ COÊLHO
FERREIRA (REVISOR) E MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
CONHECIAM E DAVAM PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO PELA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO PARA, REFORMANDO A SENTENÇA "A
QUO", ABSOLVER O EX-SOLDADO DO EXÉRCITO PAULO RICARDO
PEREIRA ALVES DO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 290 DO CPM COM
FUNDAMENTO NO ARTIGO 439, ALÍNEA "E", DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL MILITAR. O MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA (REVISOR) FARÁ
VOTO VENCIDO. O MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI NÃO PARTICIPOU
DO JULGAMENTO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO

09/12/2022 15:46
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721668443708981603889063588123&evento=72166...
2/2
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

09/12/2022 15:46
:: 40001347903 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a6606abc2e29e74...
1/12
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000240-08.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
APELANTE: PAULO RICARDO PEREIRA ALVES
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. RÉU CONFESSO.
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. COMPROVAÇÃO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E DA SUBSIDIARIEDADE
DA LEI PENAL. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 28
DA LEI Nº 11.343/2006. DESPROVIMENTO. SENTENÇA
CONDENATÓRIA RECORRIDA. MANUTENÇÃO. DECISÃO
POR MAIORIA.
1. A MATERIALIDADE DO DELITO PREVISTA NO ART. 290,
CAPUT,
DO
CPM
ENCONTRA-SE
DEVIDAMENTE
COMPROVADA
POR
MEIO
DOS
LAUDOS
PERICIAIS
ATESTANDO TRATAR-SE DE CANNABIS SATIVA LINNEU,
COM RESULTADO POSITIVO PARA A PRESENÇA DO
PRINCÍPIO ATIVO TETRAIDROCANABINOL (THC).
2. QUANTO À AUTORIA, TAMBÉM NÃO HÁ DÚVIDAS, POIS
TRATA-SE DE RÉU CONFESSO QUE, TANTO NO DIA DO
FLAGRANTE COMO EM JUÍZO, ADMITIU QUE TRAZIA
CONSIGO SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE DENTRO DE
ÁREA SUJEITA À ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
3. A CONDUTA ILÍCITA PERPETRADA PELO APELANTE NÃO
É IRRELEVANTE SOB A PERSPECTIVA DE POLÍTICA
CRIMINAL, VEZ
QUE A
LEGISLAÇÃO
ESTABELECE
TRATAMENTO MAIS GRAVOSO, INCLUSIVE EM RELAÇÃO
AO PORTE E AO USO DE DROGAS, QUANDO TAIS
CONDUTAS
OCORRAM
EM
LUGAR
SUJEITO
À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR, REPELINDO A PRETENDIDA
INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
4. O FATO PELO QUAL O RÉU FOI CONDENADO ENCONTRA
PERFEITA ADEQUAÇÃO TÍPICA NO ART. 290, CAPUT, DO
CPM, NÃO SE JUSTIFICANDO, NA HIPÓTESE PRESENTE, A
7000240-08.2022.7.00.0000
40001347903 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/12/2022 15:46
:: 40001347903 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a6606abc2e29e74...
2/12
APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.343/2006, EM DETRIMENTO DO
CPM, SOB PENA DE DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA
ESPECIALIDADE E MENOSCABO AOS INTERESSES E BENS
JURÍDICOS TUTELADOS PELA LEI PENAL CASTRENSE.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. DECISÃO POR
MAIORIA.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento Virtual, sob a presidência do
Excelentíssimo Senhor Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e,
por maioria, em negar provimento ao Recurso de Apelação interposto pela DPU,
para manter na íntegra a sentença condenatória recorrida, pelos seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Brasília, 07 de novembro de 2022.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da
União (DPU), objetivando a reforma da Sentença do Conselho Permanente de
Justiça para o Exército (CPJ) da 2ª Auditoria da 11ª CJM, que, por unanimidade,
condenou o ex-Soldado do Exército PAULO RICARDO PEREIRA ALVES à pena 1
(um) ano de reclusão, como incurso nas sanções do art. 290, caput, do Código Penal
Militar (CPM), concedendo-lhe a suspensão condicional da pena pelo prazo de 2
(dois) anos, bem como o direito de apelar em liberdade.
Narra a Exordial Acusatória que o Apelante, durante o serviço de
guarda na Vila Militar, nas dependências da 2ª Cia de Fuzileiros do 58º Batalhão de
Infantaria Motorizado, portava substância entorpecente, para uso próprio, in verbis:
“(...) Segundo consta nos autos, no dia 05 de outubro de 2020, por volta das 07h30,
nas dependências da 2ª Cia de Fuzileiros do 58º Batalhão de Infantaria
Motorizado, na cidade de Aragarças-GO, o Denunciado, livre e conscientemente,
durante o serviço de guarda na Vila Militar, trazia consigo, sem autorização, para
uso próprio, no bolso de sua gandola, 0,540g (quinhentos e quarenta miligramas)
de substância entorpecente vegetal conhecida como maconha.
7000240-08.2022.7.00.0000
40001347903 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/12/2022 15:46
:: 40001347903 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a6606abc2e29e74...
3/12
Na data dos fatos, o 1º Tenente ARTHUR GOES ALCANTARA, que estava
respondendo pelo Comando do Batalhão, recebeu a informação de que, além do
Denunciado, outros dois ex-soldados do Efetivo Variável da 2ª Companhia de
Fuzileiros, quais sejam, YURI MESSIAS XAVIER DANTAS e VITOR GABRIEL
RODRIGUES KLEY, estariam portando drogas no quartel.
Com o efeito, o referido Oficial ordenou que realizasse uma revista nos armários de
toda a 2ª Cia Fuz. Nada suspeito foi encontrado nos armários, inclusive os ex-
Soldados YURI e VITOR foram revistados, bem como os seus pertences e nada
ilícito foi localizado.
Todavia, ao revistar a farda do então SD EV RICARDO, foi encontrado no bolso da
gandola um saco transparente, contendo um cigarro de maconha. Tal fato foi
presenciado pelo 3º Sargento GUSTAVO HENRIQUE FERREIRA DE SOUZA. Ao
ser preso em flagrante, o Denunciado confessou que adquiriu a substância
entorpecente na noite anterior de uma “pessoa na Guarda”. Declarou que guardou
a droga no bolso, levou-a para o quarto de hora e, por volta das 03h da
madrugada, fumou o cigarro de maconha. Ao sair da hora, colocou o restante do
entorpecente no bolso da gandola e foi para o alojamento da Guarda.
Na sequência, antes de entrar novamente na hora, foi abordado pelo então Cabo
LEONARDO MARTINS DE SOUZA BETTI que falou para ele se deslocar para o
alojamento da 2ª Cia Fuz, pois haveria uma revista nos armários dos soldados do
Efetivo Variável, momento que a substância entorpecente foi encontrada no bolso
da gandola do então SD RICARDO. A suspeita recaiu sobre o SD RICARDO,
porque o ex-Cabo BETTI teria passado pelo Denunciado quando este saía do seu
serviço e sentiu um forte cheiro de maconha vindo do referido soldado. Observou
também que o SD RICARDO estava com as pupilas bem dilatadas.
A substância vegetal apreendida, após ser submetida a exames preliminar e
definitivo, apresentou resultado positivo, compatível, segundo a tabela
colorimétrica, com MARIHUANA/ HASHISH/HASH OIL/THC, conhecida como
"maconha", conforme Laudo Preliminar (Evento 1, Doc. 2, Fls. 3-5) e definitivo
(Evento 32, 3LAUDPERI).
Ao ser interrogado novamente a respeito da pessoa que teria lhe repassado a droga
na Guarda, o Denunciado disse que não se lembrava do cidadão nem do seu nome
(Evento 37, Fl. 1). (...)”
Consta nos autos, dentre outros, os seguintes documentos: Laudo
preliminar e definitivo de constatação de entorpecente (APF, Evento 01, doc. 02, fls.
03-05 e evento 32, doc. 03); Escala de serviço (APF, Evento 01, doc. 01, fls. 16-18,
e evento 18); Folhas de alterações do militar (APF, Evento 01, doc. 01, fls. 19-25);
Licenciamento do réu (APF, Evento 29); Certidão de antecedentes criminais do DPF
(APF, Evento 61); Antecedentes judiciais do TJMT (APM, Evento 15).
Em 21/6/2021, a Denúncia foi recebida (APM, Evento 1).
7000240-08.2022.7.00.0000
40001347903 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/12/2022 15:46
:: 40001347903 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a6606abc2e29e74...
4/12
Iniciada a instrução processual, após o réu ter sido devidamente citado,
foram ouvidas as testemunhas ministeriais arroladas na Denúncia: 1º Ten ARTHUR
GÓIS ALCÂNTARA, 3º Sgt GUSTAVO HENRIQUE FERREIRA SOUZA e ex-Cb
LEONARDO MARTINS DE SOUZA BETTI. NA AUDIÊNCIA (APM, Eventos 64
e 65).
Em 25/10/2021, foi ouvida a testemunha arrolada pela Defesa,
VICTOR DANIEL MENDES ALVES. Na mesma oportunidade, o réu foi
interrogado, sob a assistência da DPU e, no prazo do art. 427 do CPPM, requereu a
instauração de incidente de insanidade mental, sem a oposição do Parquet.
Entretanto, o referido pedido foi indeferido pelo CPJ-Ex, por maioria de votos (4x1)
(APM, Eventos 84 e 85).
Em que pese as partes não tenham recorrido da referida Decisão, a
DPU, em 8/11/2021, procurou impugná-la por meio do Habeas Corpus nº 7000798-
14.2021-7.00.0000, o qual não foi conhecido por decisão de sua Exa. Ministro Ten
Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA (APM, Evento 92).
Na fase do art. 428 do CPPM, o MPM requereu a condenação do réu,
nos termos da Denúncia (APM, Evento 101). Em suas alegações escritas, a DPU,
por sua vez, requereu a absolvição do Apelante (APM, Evento 104).
Em 08/2/2022 (APM, Evento 118), o CPJ para o Exército da 2ª
Auditoria da 11ª CJM, por unanimidade, condenou o ex-Sd PAULO RICARDO
PEREIRA ALVES, conforme relatado (APM, Evento 124).
As partes foram regularmente intimadas da referida decisão (APM,
Eventos 128 e 136) e, em 17/3/2022, a DPU interpôs a presente Apelação, que foi
recebida nessa mesma data (APM, Evento 138).
Em suas Razões Recursais (Evento 1, Doc 1), a DPU requer a
absolvição do réu, sustentando a não aplicação da pena por razões de política
criminal (irrelevância penal do fato) e do princípio da bagatela imprópria. Requereu,
ainda, em caso de condenação, a aplicação das penas não privativas de liberdade do
art. 28 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006 – Lei Antidrogas.
O MPM, em Contrarrazões (Evento 1, Doc 2), refuta as alegações
defensivas e pugna pela manutenção do Decreto condenatório.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em Parecer da
lavra do Subprocurador-Geral Dr. EDMAR JORGE DE ALMEIDA (Evento 6),
manifesta-se pelo conhecimento e não provimento do Recurso.
É o Relatório.
7000240-08.2022.7.00.0000
40001347903 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/12/2022 15:46
:: 40001347903 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a6606abc2e29e74...
5/12
VOTO
O Recurso é tempestivo e, estando preenchidos os requisitos de
admissibilidade, deve ser conhecido.
Verifica-se do Auto de Prisão em Flagrante (APF) nº 7000259-
43.2020.7.11.0011 que a substância entorpecente encontrada com o Apelante foi
apreendida e encaminhada, em 5/10/2020, por meio do Ofício nº 1116-S2/Cmdo 58º
BI Mtz, EB: 64105.016341/2020-63, em embalagem plástica, pelo Tenente Coronel
ROBERTO SOUSA DA SILVA (Oficial que respondia pelo Comandante do 58°
Batalhão de Infantaria Motorizado), para fins de confecção do exame preliminar de
entorpecente.
O
Laudo
de
Constatação
Preliminar
de
Entorpecentes
nº
300.2.04.2020.003424-01, elaborado por Perita Oficial Criminal da Coordenadoria
Regional da POLITEC de Barra do Garças, acompanhado de material fotográfico da
substância apreendida, atesta que:
“(...) a Perita Oficial Criminal signatária do presente Laudo recebeu no dia
05/10/2020, a requisição juntamente com uma (01) embalagem plástica contendo
um cigarro de material vegetal aparentemente maconha”.
O referido Laudo de Constatação Preliminar concluiu que a substância
testou POSITIVO para maconha e seus derivados, nos exames realizados com FAST
BLUE SALT B, para detecção do princípio ativo da maconha e/ou derivados (APF
nº 7000259-43.2020.7.11.0011).
O Laudo Pericial Definitivo nº 3.14.2020.70336-01 foi elaborado pela
Diretoria Metropolitana de Laboratório Forense, Perícia Oficial e Identificação
Técnica – Politec, da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Estado de Mato
Grosso, sendo detectada a presença da Tetraidrocannabinol (THC), substância
proscrita no país de acordo com a Portaria nº 344/98 da ANVISA (APM, Evento 32,
Doc. 3).
Segundo RENATO BRASILEIRO[
1] , a cadeia de custódia seria “a
documentação formal de um procedimento destinado a manter e documentar a
história cronológica de uma evidência, evitando-se, assim, eventuais interferências
internas e externas capazes de colocar em dúvida o resultado da atividade
probatória”.
7000240-08.2022.7.00.0000
40001347903 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/12/2022 15:46
:: 40001347903 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a6606abc2e29e74...
6/12
Desde a apreensão do material com o Apelante, até a confirmação de
que o mesmo se tratava de droga ilícita, não se verificam quaisquer evidências de
que tenha havido interferências internas ou externas a justificar a desconsideração da
lisura e legitimidade dos referidos procedimentos.
A materialidade do crime do art. 290, caput, do CPM restou
comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante nº 7000259-43.2020.7.11.0011 (APF,
Evento 1, Doc. 1); pelo Laudo de Constatação de Entorpecente Nº
300.2.04.2020.003424-01 (APF, Evento 1, pág. 32 a 34); pelo Laudo de Perícia
Criminal definitivo nº 3.14.2020.70336-01 (APM, Evento 32, Doc. 3), que atesta
que o material apreendido, devidamente periciado, apresentou resultado positivo
para o princípio ativo tetraidrocanabinol (THC).
Portanto, inequívoca é a materialidade do delito previsto no art. 290,
caput, do CPM, que foi, suficientemente, comprovada por meio dos laudos periciais
supracitados.
Quanto à autoria, igualmente não há dúvidas. Trata-se de Réu confesso
que, durante a instrução processual, admitiu que trazia consigo substância
entorpecente dentro de área sujeita à Administração Militar.
Além disso, os depoimentos prestados em Juízo foram uníssonos em
confirmar os termos da Denúncia. Em especial, os depoimentos prestados pelas
testemunhas 1º Ten ARTHUR GÓIS ALCÂNTARA, pelo 3º Sgt GUSTAVO
HENRIQUE FERREIRA SOUZA e pelo ex-Cb LEONARDO MARTINS DE
SOUZA BETTI. Vejamos nos trechos trazidos na Sentença (APM, Evento 124):
1º Ten ARTHUR GÓIS ALCÂNTARA:
“(...) O depoente narrou que a droga foi encontrada pelo referido sargento, no
porta carregador do equipamento do Sd RICARDO, após a revista pessoal,
sucessória a revista dos armários; que o 3º Sgt Gustavo Souza apresentou, em
seguida, o réu e a substância: um cigarro enrolado em seda, com cheiro forte,
característico de maconha e que o acusado confessou que era maconha. Por fim,
afirmou que os soldados eram frequentemente informados que não podiam levar
droga para dentro do Batalhão (evento 64, 02-VÍDEO: minutos 00:36 a 06:17).”
3º Sgt GUSTAVO HENRIQUE FERREIRA SOUZA:
“(...) O depoente falou que foi ele quem achou o cigarro de maconha, após a revista
pessoal no Sd RICARDO; que, devido ao tempo, não lembrava se o entorpecente foi
encontrado no porta carregador ou no bolso do braço da farda do soldado; que o
acusado confessou que a droga pertencia só a ele; que tinha feito uso da maconha
durante o quarto de hora e que pegou o entorpecente com uma pessoa de fora do
quartel, durante o quarto de hora. Por último, ratificou que todos os soldados
sabiam da proibição do uso e porte de entorpecentes dentro do Batalhão (evento 64,
02-VÍDEO: minutos 15:30 a 23:19).”
7000240-08.2022.7.00.0000
40001347903 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/12/2022 15:46
:: 40001347903 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a6606abc2e29e74...
7/12
Conforme mencionado, o Apelante confirmou os fatos narrados na
denúncia, em sede de interrogatório:
“Falou que fazia uso de droga já tinha 04 (quatro) anos, ou seja, antes de ingressar
na Batalhão; que levou o entorpecente ao quartel mesmo ciente de que era proibido
e que usou a droga durante o quarto de hora (evento 84, 02-VÍDEO:minutos 05:20
a 16:00).”
Ademais, não há discussão quanto ao dolo que permeou a conduta do
Réu, uma vez que, de maneira livre, voluntária e consciente, levou consigo a droga
para o interior da Organização, sabendo que o fato configura crime.
Ressalte-se que as condutas descritas no referido art. 290 do CPM
consistem em crime de mera conduta e de perigo abstrato. Dessa forma, para sua
configuração, necessário apenas a presunção do perigo, não havendo necessidade da
materialização do dano contra a incolumidade pública.
Assim, assiste razão ao Parquet Castrense ao argumentar que o
simples fato de o Apelante, livre e conscientemente, guardar substância entorpecente
em local sob administração militar, sabendo tratar-se de maconha, já se torna
condição necessária e suficiente para a caracterização do tipo penal,
independentemente de qual seja a intenção do agente.
Em que pese a extensa argumentação trazida pela Defesa do ora
Apelante, suas teses não merecem prosperar, senão vejamos:
DA ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA – QUANTIDADE
ÍNFIMA DA DROGA – PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA – NÃO
APLICAÇÃO DA PENA
A alegada atipicidade da conduta em razão da quantidade “ínfima” de
droga apreendida com o Apelante não tem sustentação neste Tribunal Superior,
tendo em vista que trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar, transportar
ou realizar qualquer dos núcleos verbais do tipo incriminado do art. 290 do CPM,
caracteriza situação potencialmente grave à segurança orgânica das Instituições
Militares, com reflexos danosos ao preparo e ao emprego dos efetivos militares,
maculando de forma objetiva e irremediável a Hierarquia e a Disciplina militares,
bases constitucionais e estruturantes das Forças Armadas, nos termos do art. 142 da
Constituição da República.
Nesse sentido, manso e pacífico é o entendimento desta Corte
Castrense, in verbis:
7000240-08.2022.7.00.0000
40001347903 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/12/2022 15:46
:: 40001347903 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a6606abc2e29e74...
8/12
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ENTORPECENTES. CRIME MILITAR
IMPRÓPRIO, DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA E LEI Nº 11.343/06. INAPLICABILIDADE. ESPECIALIDADE
DA LEGISLAÇÃO MILITAR. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. O delito de
tráfico, posse ou uso de entorpecente, descrito no art. 290 do CPM, é crime militar
impróprio, de mera conduta e de perigo abstrato, razão pela qual basta para a
configuração a presunção do perigo para a reprimenda, não havendo a necessidade
de se materializar o dano contra a incolumidade pública. Ocorre a efetiva lesão
ao bem jurídico tutelado pela norma do art. 290 do CPM o uso de substância
entorpecente por militares em serviço, mesmo em pequenas quantidades, uma vez
que prejudica e compromete a segurança pessoal, a dos companheiros de caserna e
a das instalações militares, as quais são voltadas, entre outros fins, para a garantia
da ordem social e da soberania do Estado democrático. A presença de militares em
atividade sob o efeito de drogas não se coaduna com a eficiência, os valores e os
princípios basilares das Forças Armadas, razão pela qual prevalece nesta Justiça
Militar o princípio da especialidade, o que torna a aplicação da Lei nº 11.343/06
impossibilitada, inexistindo violação aos Princípio da Insignificância. Recurso
Defensivo não provido. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. Apelação nº
7000220-22.2019.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) ODILSON SAMPAIO BENZI.
Data de Julgamento: 18/06/2019, Data de Publicação:28/06/2019)".
Citam-se, ainda, os seguintes julgados: Apelação nº 7000174-
33.2019.7.00.0000, de relatoria da Ministra Dra. MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (julgada em 18/06/2019); Apelação nº 7000080-
85.2019.7.00.0000, de relatoria do Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ (julgada em 15/08/2019); Apelação nº 7000127-59.2019.7.00.0000, de
relatoria do Ministro Alte Esq ALVARO LUIZ PINTO (julgada em 21/08/2019).
A Jurisprudência deste Tribunal Castrense é firme também no sentido
de rechaçar a incidência do Princípio da Bagatela Imprópria, uma vez que a
desnecessidade de aplicação de sanção penal, por razões de política criminal, não se
coaduna com a essência do tipo penal descrito no art. 290 do CPM, devido à
qualidade da relação jurídica existente entre o agente flagrado com substância
entorpecente em lugar sujeito à Administração Militar e a própria instituição militar,
bem como pelo objeto jurídico tutelado pela norma.
A norma penal incriminadora do art. 290 do CPM objetiva não
somente a tutela da incolumidade pública, mas também a disciplina militar que será
sempre ofendida, por quando da consumação do referido delito, tratando-se de crime
militar impróprio. Por esta razão, não haverá crime militar se as condutas descritas
no tipo penal não ocorrerem em lugar sujeito à Administração Militar, ressalvadas as
hipóteses do seu § 1º, conforme preleciona Jorge Cesar de Assis[
2].
Contemporizar condutas de militares da ativa relacionadas ao porte,
uso e transporte de drogas ilícitas em quartel e efetivos armados, mostra-se,
absolutamente, prejudicial à salvaguarda e à incolumidade não só dos militares, na
7000240-08.2022.7.00.0000
40001347903 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/12/2022 15:46
:: 40001347903 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a6606abc2e29e74...
9/12
ambiência de suas respectivas organizações, mas também da sociedade civil, não se
constituindo tal perigo num mero exercício de ilação mental,” como assevera o
referido autor[
3].
Tal assertiva justifica a razão pela qual este Tribunal Superior rechaça
a aplicação do princípio da insignificância em relação ao crime do art. 290 do CPM.
De acordo com jurisprudência firme desta Corte, não se admite, no
âmbito da Justiça Militar da União, a aplicação do Princípio da Insignificância ou da
Bagatela Imprópria. A presença de militares em atividade sob o efeito de drogas não
se coaduna com a eficiência, com os valores e com os princípios constitucionais
basilares das Forças Armadas. Vejamos:
“EMENTA:
APELAÇÃO.
DPU.
TRÁFICO,
POSSE
OU
USO
DE
ENTORPECENTE. ART. 290 DO CPM. PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA;
NÃO-RECEPÇÃO E INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM.
APLICAÇÃO DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. NÃO PROVIMENTO.
ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL MILITAR. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA. RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I -
A desnecessidade de aplicação de sanção penal, por razões de política criminal,
não se coaduna com a essência do tipo penal descrito no art. 290 do CPM, devido à
qualidade da relação jurídica existente entre o agente flagrado com substância
entorpecente em lugar sujeito à Administração Militar e a própria instituição
militar, bem como pelo objeto jurídico tutelado pela norma, não importando a
quantidade de droga apreendida nem tampouco outras circunstâncias existentes nos
autos para que seja aplicada a sanção prevista no art. 290 do CPM, o que torna
inviável a aplicação do Princípio da Bagatela Imprópria. II - Não é possível
invocar as Convenções de Viena e de Nova Iorque com o intuito de afrontar a
convencionalidade do art. 290 do CPM, mormente quando o referido dispositivo
legal é o único de que se dispõe para reprimir o uso e a posse de entorpecentes no
âmbito da Justiça Militar da União, diante da especialidade dos valores tutelados
pela legislação penal castrense. III - O art. 28 da Lei nº 11.343/2006 é inaplicável
no âmbito da JMU, tendo em vista a existência de regramento específico para o
tema, não havendo nesta Justiça Especializada a distinção entre a figura de quem
trafica, porta ou usa a substância entorpecente, prevalecendo, portanto, a
incidência do regramento disposto no art. 290 do CPM. IV - Não há possibilidade
de integração do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 ao contexto do artigo 290 do
CPM, considerando o diferencial contido na elementar do crime militar,
especificada pela localidade do seu cometimento, qual seja, lugar sujeito à
administração militar, que diferencia o crime militar do crime previsto na
legislação extravagante e, em razão disso, a edição da Lei nº 13.491/2017 não
modifica a situação do usuário ante o CPM, tendo em vista o enquadramento da
espécie em questão ao artigo 9º, inciso I, da legislação penal castrense. V. Recurso
Defensivo conhecido e desprovido. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar.
Apelação nº 7000693-71.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) JOSÉ COÊLHO
FERREIRA. Data de Julgamento: 4/3/2021, Data de Publicação:17/3/2021)".
Essa é a posição também ratificada pelo Plenário do Supremo Tribunal
Federal:
7000240-08.2022.7.00.0000
40001347903 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/12/2022 15:46
:: 40001347903 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a6606abc2e29e7...
10/12
"EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. POSSE DE REDUZIDA
QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM RECINTO SOB
ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE. INAPLICABILIDADE DO POSTULADO DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INCIDÊNCIA
DA
LEI
CIVIL
Nº11.343/2006.
IMPOSSIBILIDADE. ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE.
ORDEM DENEGADA. 1. A questão da posse de entorpecente por militar em recinto
castrense não é de quantidade, nem mesmo do tipo de droga que se conseguiu
apreender. O problema é de qualidade da relação jurídica entre o particulariza do
portador da substância entorpecente e a instituição castrense de que ele fazia parte,
no instante em que flagrado com a posse da droga em pleno recinto sob
administração militar. 2. A tipologia de relação jurídica que se instaura no
ambiente castrense é incompatível com a figura própria da insignificância penal,
pois, independentemente da quantidade ou mesmo da espécie de entorpecente soba
posse do agente, o certo é que não cabe distinguir entre adequação apenas formal e
adequação real da conduta ao tipo penal incriminador. É de se pré-excluir,
portanto, a conduta do paciente das coordenadas mentais que subjazem à própria
tese da insignificância penal. Pré-exclusão que se impõe pela elementar
consideração de que uso de drogas e o dever militar são como água e óleo: não se
misturam. Por discreto que seja o concreto efeito psicofísico da droga nessa ou
naquela relação tipicamente militar, a disposição pessoal em si para manter o vício
implica inafastável pecha de reprovabilidade cívico-profissional. Senão por afetar
temerariamente a saúde do próprio usuário, mas pelo seu efeito danoso no moral
da corporação e no próprio conceito social das Forças Armadas, que são
instituições voltadas, entre outros explícitos fins, para a garantia da ordem
democrática. Ordem democrática que é o princípio dos princípios da nossa
Constituição Federal, na medida em que norma da como a própria razão de ser da
nossa República Federativa, nela embutido o esquema da Tripartição dos Poderes e
o modelo das Forças Armadas que se estruturam no âmbito do Poder Executivo
Federal". (STF - Habeas Corpus nº 104.923/RJ, Relator para o Acórdão o Ministro
AYRES BRITTO, Plenário. Julgado em 26/10/2010. Publicado no DJe
de10/2/2011).
No mesmo sentido: Agravo Regimental no Recurso Extraordinário
com Agravo nº 918.616/DF, de relatoria do Ministro GILMAR MENDES, Segunda
Turma (julgado em 03/11/2015); Habeas Corpus nº 123.190/DF, de relatoria da
Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma (julgado em 02/06/2015); Habeas Corpus
nº 119.458/AM, de relatoria da Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma
(julgado em 25/03/2014).
DA RECLASSIFICAÇÃO DO DELITO E DA APLICAÇÃO DO
ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006
A DPU pretende a reclassificação do delito e a cominação das medidas
alternativas e despenalizadoras previstas no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 ao
Apelante em detrimento da sanção penal imposta, por decisão unânime do CPJ para
o Exército da 2ª Auditoria da 11ª CJM.
7000240-08.2022.7.00.0000
40001347903 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/12/2022 15:46
:: 40001347903 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a6606abc2e29e7...
11/12
O crime pelo qual o Réu foi condenado encontra perfeita adequação
típica no art. 290, caput, do CPM, não se justificando, na hipótese presente, a
aplicação da Lei nº 11.343/2006 em detrimento do CPM, sob pena de desrespeito ao
princípio da especialidade e menoscabo aos interesses e bens jurídicos tutelados pela
Lei Penal Castrense, conforme tem se manifestado, em diversas oportunidades, este
Tribunal:
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. PORTE DE
ENTORPECENTE (COCAÍNA) EM ORGANIZAÇÃO MILITAR. SAÚDE
PÚBLICA, OFENSA AO BEM JURÍDICO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
TIPICIDADE RECONHECIDA. APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.343/2006.
REJEIÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME 3.
Conforme a jurisprudência do STM e do STF, o civil ou o militar que porta
substância entorpecente dentro de OM encontra especial repressão no art. 290 do
CPM, restando afastada a incidência do Princípio da Insignificância. [...] 5. À luz
da doutrina e da jurisprudência do STM, se o agente (civil ou militar) porta o
entorpecente dentro de Organização Militar, descabe aplicar a Lei n° 11.343/06. 6.
O art. 290 do CPM não pune o usuário, mas sim o agente que porta, ainda que
para consumo próprio, entorpecente em área sob a Administração Militar.7.
Sentença condenatória mantida. Decisão unânime." (STM. Apelação 7000158-
45.2020.7.00.0000. Rel. Min. Marco Antônio de Farias. Julgado em 18.6.2020.
Publicado em 29.6.2020);
"EMENTA: DEFESA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. LEI Nº13.491/17.
SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PORRESTRITIVA DE
DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DEPREVISÃO NO CPM.
DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. A jurisprudência é pacífica no sentido
da impossibilidade da conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de
direitos, em função de a legislação penal militar não contemplar tal instituto e em
razão da especialidade e da autonomia do Direito Penal Militar. Mesclar o regime
penal comum e o castrense, de modo a selecionar o que cada um tem de mais
favorável ao Réu, é incompatível com o princípio da especialidade das leis. Apesar
da Lei nº 13.491/17 ter alterado o art. 9º do Código Penal Militar, as alterações
não modificam o caráter especial da legislação castrense. Recurso desprovido.
Decisão por unanimidade." (STM. Recurso em Sentido Estrito 7000227-
77.2020.7.00.0000. Rel. Min. Lúcio Mário de Barros Góes. Julgado em 22.5.2020.
Publicado em 9.6.2020) (Grifo nosso)
Dessa forma, presentes a autoria e a materialidade do delito e na
ausência de qualquer excludente de culpabilidade e de ilicitude, é de ser mantida a
condenação do ex-Sd Ex PAULO RICARDO PEREIRA ALVES, mostrando-se
adequado o quantum da pena que foi aplicado pelo Juízo a quo.
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação
interposto pela Defensoria Pública da União, para manter na íntegra a Sentença
condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

7000240-08.2022.7.00.0000
40001347903 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/12/2022 15:46
:: 40001347903 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a6606abc2e29e7...
12/12
Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001347903v2 e
do código CRC 96cd6ad4.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 7/12/2022, às 9:31:6
1. LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único. 5ªEd – Salvador: Ed. JusPodium,
2019. p. 625,626.
2. Assis, Jorge Cesar de., Comentários ao Código Penal Militar: comentários, doutrina, jurisprudência em
tempo de guerra, 10 ª, Curitiba: Juruá, 2018, p.828.
3. Ibdem, p.834.
7000240-08.2022.7.00.0000
40001347903 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/12/2022 15:46
:: 40001347197 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a6606abc2e29e746...
1/7
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000240-08.2022.7.00.0000/DF
APELANTE: PAULO RICARDO PEREIRA ALVES
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta maioria,
votei vencido pelas razões que passo a expor.
2. Conforme relatado, em suas razões recursais, a Defensoria Pública
da União requer:
“(...) seja conhecido e provido o recurso de apelação para:
(i) absolver o apelante, deixando de aplicar a pena por razões de
política criminal (irrelevância penal do fato), em razão do princípio
da bagatela imprópria;
(ii) [ou] aplicar a sistemática do art. 28 da Lei Antidrogas;
(iii) e, caso mantida a sentença condenatória, requer seja aplicado o
art. 28, da Lei Antidrogas;”
3. Contudo, em que pese a fragilidade das teses defensivas, sustentadas
nas razões recursais, a materialidade delitiva não se encontra suficientemente
demonstrada.
4. A meu sentir, houve quebra da cadeia de custódia pela ausência do
Termo de Apreensão da droga.
5. Nesse contexto, como tenho defendido, a ausência do Termo de
Apreensão nos processos relativos ao crime de tráfico, posse ou uso de entorpecente
ou substância similar, capitulado no art. 290 do Código Penal Militar, é vício de
omissão insanável do qual decorre insegurança jurídica quanto à materialidade
delitiva, em face da incerteza da origem do material levado à competente análise e
compostura do laudo pericial definitivo e, por essa razão impositiva, o Apelo deve
ser provido.
7000240-08.2022.7.00.0000
40001347197 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/12/2022 15:46
:: 40001347197 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a6606abc2e29e746...
2/7
6. Entendo que ao se fazer tabula rasa ao procedimento adequado e ao
formalismo a que se devem aderir os atos do processo, eleva-se o risco em proceder
à convolação de erro, fato por demais temerário não condizente com a realidade
(verdade real). Vale dizer, essa postura pode significar violação do princípio
constitucional básico do processo, consistente na garantia do devido processo legal.
7. Isso porque a persecução instrutória deve ser revestida dos cuidados
necessários para a formação da convicção do julgador de maneira segura, refletindo
a necessária segurança jurídica aos jurisdicionados. Aliás, a valoração dessa medida
para a instrução criminal encontra-se prevista na Lei Adjetiva castrense, in verbis:
CÓDIGO PROCESSO PENAL MILITAR
Art. 12. Logo que tiver conhecimento da prática de infração penal
militar, verificável na ocasião, a autoridade a que se refere o § 2º do
art. 10 deverá, se possível:
a) dirigir-se ao local, providenciando para que se não alterem o
estado e a situação das coisas, enquanto necessário;
b) apreender os instrumentos e todos os objetos que tenham relação
com o fato;
c) efetuar a prisão do infrator, observado o disposto no art. 244;
d) colher todas as provas que sirvam para o esclarecimento do fato e
suas circunstâncias.
(...).
Art. 189. Finda a diligência, lavrar-se-á auto circunstanciado da
busca e apreensão, assinado por duas testemunhas, com declaração
do lugar, dia e hora em que se realizou, com citação das pessoas que a
sofreram e das que nelas tomaram parte ou as tenham assistido, com
as respectivas identidades, bem como de todos os incidentes ocorridos
durante a sua execução.
(...).
Art. 248. Em qualquer hipótese, de tudo quanto ocorrer será lavrado
auto ou termo, para remessa à autoridade judiciária competente, a
fim de que esta confirme ou infirme os atos praticados.
7000240-08.2022.7.00.0000
40001347197 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/12/2022 15:46
:: 40001347197 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a6606abc2e29e746...
3/7
8. Essa omissão remete à irremediável lacuna na cadeia de provas
carreadas, em razão de não se atender ao referido preceito na fase do procedimento
administrativo (APF), não havendo como suprir essa deficiência na fase judicial.
9. Como é do amplo conhecimento, a materialidade do delito em
questão, por ser crime que deixa vestígio, deve ser atestada por perícia técnica,
consoante artigo 328 do Código de Processo Penal Militar, cujo resultado se
apresenta com sua credibilidade duvidosa, em consistência da suposta substância
entorpecente não ser identificada em Auto de Apreensão. A observância dessa forma
é justamente para permitir e assegurar que a substância levada ao crivo da perícia
definitiva não se perca, bem assim que não escape da correlação com o fato
originário, ou seja, para que se tenha certeza, de forma absoluta, que o material é
realmente aquele apreendido por ocasião da prisão em flagrante.
10. Repita-se que o objeto material do crime previsto no art. 290 do
CPM é a própria substância entorpecente, isto porque se trata de delito que deixa
vestígios, ou seja, sem a apreensão da droga, resta juridicamente impossível a
comprovação de sua existência. E, neste aspecto, além do art. 248 do CPPM, ainda
se referencia o art. 12, “b”, c/c o art. 189, ambos do mencionado Diploma, que
determinam a imprescindibilidade da apreensão do objeto do delito a ser apurado,
seguida da lavratura do seu termo.
11. Consoante assevera Jorge César de Assis, ao comentar o
supracitado art. 12 do CPPM, in CÓDIGO DE PROCESSO PENAL ANOTADO, 2ª
ed. Ed. Juruá: 2007, p. 46:
“A apreensão dos documentos e de todos os objetos relacionados com
o fato delituoso é medida imperativa, devendo ser lavrado o
competente auto de apreensão.”
12. Assim, embora a perícia técnica tenha acusado que o material
levado a exame era de uso e posse proscrita no país, não se pode determinar ou
correlacionar à respectiva origem, para fins de julgamento de crime.
13. A esse propósito, a eminente Ministra MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, para destacar algumas formalidades nos autos,
a exemplo da lavratura do Auto de Apreensão, tem invocado disposições pontuais do
Código de Processo Penal comum, in verbis:
Art. 158-A. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os
procedimentos utilizados para manter e documentar a história
cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes,
para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até
o descarte.
7000240-08.2022.7.00.0000
40001347197 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/12/2022 15:46
:: 40001347197 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a6606abc2e29e746...
4/7
§ 1º O início da cadeia de custódia dá-se com a preservação do local
de crime ou com procedimentos policiais ou periciais nos quais seja
detectada a existência de vestígio.
§ 2º O agente público que reconhecer um elemento como de potencial
interesse para a produção da prova pericial fica responsável por sua
preservação.
§ 3º Vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente,
constatado ou recolhido, que se relaciona à infração penal.
Art. 158-B. A cadeia de custódia compreende o rastreamento do
vestígio nas seguintes etapas:
I - reconhecimento: ato de distinguir um elemento como de potencial
interesse para a produção da prova pericial;
II - isolamento: ato de evitar que se altere o estado das coisas,
devendo isolar e preservar o ambiente imediato, mediato e
relacionado aos vestígios e local de crime;
III - fixação: descrição detalhada do vestígio conforme se encontra no
local de crime ou no corpo de delito, e a sua posição na área de
exames, podendo ser ilustrada por fotografias, filmagens ou croqui,
sendo indispensável a sua descrição no laudo pericial produzido pelo
perito responsável pelo atendimento;
IV - coleta: ato de recolher o vestígio que será submetido à análise
pericial, respeitando suas características e natureza;
V - acondicionamento: procedimento por meio do qual cada vestígio
coletado é embalado de forma individualizada, de acordo com suas
características físicas, químicas e biológicas, para posterior análise,
com anotação da data, hora e nome de quem realizou a coleta e o
acondicionamento;
VI - transporte: ato de transferir o vestígio de um local para o outro,
utilizando
as
condições
adequadas
(embalagens,
veículos,
temperatura, entre outras), de modo a garantir a manutenção de suas
características originais, bem como o controle de sua posse;
VII - recebimento: ato formal de transferência da posse do vestígio,
que deve ser documentado com, no mínimo, informações referentes ao
número de procedimento e unidade de polícia judiciária relacionada,
7000240-08.2022.7.00.0000
40001347197 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/12/2022 15:46
:: 40001347197 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a6606abc2e29e746...
5/7
local de origem, nome de quem transportou o vestígio, código de
rastreamento, natureza do exame, tipo do vestígio, protocolo,
assinatura e identificação de quem o recebeu;
VIII - processamento: exame pericial em si, manipulação do vestígio
de acordo com a metodologia adequada às suas características
biológicas, físicas e químicas, a fim de se obter o resultado desejado,
que deverá ser formalizado em laudo produzido por perito;
IX - armazenamento: procedimento referente à guarda, em condições
adequadas, do material a ser processado, guardado para realização
de contraperícia, descartado ou transportado, com vinculação ao
número do laudo correspondente;
X - descarte: procedimento referente à liberação do vestígio,
respeitando a legislação vigente e, quando pertinente, mediante
autorização judicial.
Art. 158-C. A coleta dos vestígios deverá ser realizada
preferencialmente por perito oficial, que dará o encaminhamento
necessário para a central de custódia, mesmo quando for necessária a
realização de exames complementares.
§ 1º Todos vestígios coletados no decurso do inquérito ou processo
devem ser tratados como descrito nesta Lei, ficando órgão central de
perícia oficial de natureza criminal responsável por detalhar a forma
do seu cumprimento.
§ 2º É proibida a entrada em locais isolados bem como a remoção de
quaisquer vestígios de locais de crime antes da liberação por parte do
perito responsável, sendo tipificada como fraude processual a sua
realização.
Art. 158-D. O recipiente para acondicionamento do vestígio será
determinado pela natureza do material.
§ 1º Todos os recipientes deverão ser selados com lacres, com
numeração individualizada, de forma a garantir a inviolabilidade e a
idoneidade do vestígio durante o transporte.
§ 2º O recipiente deverá individualizar o vestígio, preservar suas
características, impedir contaminação e vazamento, ter grau de
resistência adequado e espaço para registro de informações sobre seu
conteúdo.
7000240-08.2022.7.00.0000
40001347197 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/12/2022 15:46
:: 40001347197 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a6606abc2e29e746...
6/7
§ 3º O recipiente só poderá ser aberto pelo perito que vai proceder à
análise e, motivadamente, por pessoa autorizada.
§ 4º Após cada rompimento de lacre, deve se fazer constar na ficha de
acompanhamento de vestígio o nome e a matrícula do responsável, a
data, o local, a finalidade, bem como as informações referentes ao
novo lacre utilizado.
§ 5º O lacre rompido deverá ser acondicionado no interior do novo
recipiente.
Art. 158-E. Todos os Institutos de Criminalística deverão ter uma
central de custódia destinada à guarda e controle dos vestígios, e sua
gestão deve ser vinculada diretamente ao órgão central de perícia
oficial de natureza criminal.
§ 1º Toda central de custódia deve possuir os serviços de protocolo,
com local para conferência, recepção, devolução de materiais e
documentos, possibilitando a seleção, a classificação e a distribuição
de materiais, devendo ser um espaço seguro e apresentar condições
ambientais que não interfiram nas características do vestígio.
§ 2º Na central de custódia, a entrada e a saída de vestígio deverão
ser protocoladas, consignando-se informações sobre a ocorrência no
inquérito que a eles se relacionam.
§ 3º Todas as pessoas que tiverem acesso ao vestígio armazenado
deverão ser identificadas e deverão ser registradas a data e a hora do
acesso.
§ 4º Por ocasião da tramitação do vestígio armazenado, todas as
ações deverão ser registradas, consignando-se a identificação do
responsável pela tramitação, a destinação, a data e horário da ação.
14. Dessa forma, não há possibilidade jurídica de se admitir a
condenação do Apelante pelo crime capitulado no art. 290, caput, do CPM, ante a
insuficiência de provas quanto à materialidade do delito, em razão da ausência do
termo de apreensão da substância entorpecente, devendo ser aplicada, no caso
vertente, o princípio do in dubio pro reo.
Por essas razões, votei vencido no sentido de conhecer e dar
provimento ao Apelo interposto pela Defensoria Pública da União para, reformando
a Sentença a quo, absolver o ex-Soldado do Exército PAULO RICARDO PEREIRA
7000240-08.2022.7.00.0000
40001347197 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/12/2022 15:46
:: 40001347197 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a6606abc2e29e746...
7/7
ALVES do crime tipificado no artigo 290 do CPM com fundamento no artigo 439,
alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar.
Brasília, 10 de novembro de 2022.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro Revisor, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001347197v3 e
do código CRC 6770cb74.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 16/11/2022, às 17:46:13
7000240-08.2022.7.00.0000
40001347197 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR